Tribunal: STF
Processo: RE 1363339
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual restou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. IDADE MÍNIMA. RECONHECIMENTO PARCIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. RECONHECIMENTO. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO PROPORCIONAL CONCEDIDO. REGRAS PRETÉRITAS À EC 20/98. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. 1 - O art. 55, §3º, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Súmula nº 149, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Precedentes da 7ª Turma desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado. 3 - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP nº 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea. 4 - Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei nº 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII. 5 - É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei nº 8.213/91. Precedentes jurisprudenciais. 6 - Pretende o autor o reconhecimento do trabalho rural no intervalo de 1970 a 09/1980. 7 - Como pretenso início de prova material, requerente juntou os seguintes documentos: a) Cadastro do pai do autor no INCRA como trabalhador, no ano de 1971, e minifúdio, em 1972 (ID 3381835 - Págs. 26/29); b) Declaração para cadastro de imóvel rural no INCRA, em que o genitor do requerente informa ser "agricultor" em 1972 (ID 3381835 - Págs. 31/34); c) Certidão de óbito, datada de 31/03/1973, em que o pai do demandante é identificado como "lavrador" (ID 3381835 - Pág. 37); d) Certidão de nascimento, em 29/01/1974, na qual o pai do autor é qualificado com "lavrador" (ID 3381835 - Pág. 38); e) Título de eleitor, emitido em 29/11/1977, em que o postulante é identificado como "lavrador" (ID 3381835 - Pág. 40); f) Certificado de dispensa de incorporação, de 08/05/1978, no qual consta a profissão do requerente de "lavrador" (ID 3381835 - Págs. 40/41). A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material. 8 - Por oportuno, a respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, registre-se ser histórica a vedação do trabalho infantil. Com o advento da Constituição de 1967, a proibição passou a alcançar apenas os menores de 12 anos, em nítida evolução histórica quando em cotejo com as Constituições anteriores, as quais preconizavam a proibição em período anterior aos 14 anos. 9 - Já se sinalizava, então, aos legisladores constituintes, como realidade incontestável, o desempenho da atividade desses infantes na faina campesina, via de regra ao lado dos genitores. Corroborando esse entendimento, e em alteração ao que até então vinha adotando, se encontrava a realidade brasileira das duas décadas que antecederam a CF/67, época em que a população era eminentemente rural (64% na década de 1950 e 55% na década de 1960). 10 - Antes dos 12 anos, porém, ainda que acompanhasse os pais na lavoura e eventualmente os auxiliasse em algumas atividades, não se mostra razoável supor que pudesse exercer plenamente a atividade rural, inclusive por não contar com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante. 11 - Desta forma, a prova oral reforça o labor no campo, e amplia a eficácia probatória dos documentos carreados aos autos, sendo possível reconhecer o trabalho campesino durante todo o período de 23/10/1971 (quando o autor completou 12 anos) a 30/09/1980 (antes do primeiro vínculo empregatício – CTPS – ID 3381835 - Pág. 46). 12 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo , uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial. 13- Em período anterior à da edição da Lei nº 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto nº 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor. 14 - A Lei nº 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4º, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial. Precedentes do STJ. 15 - Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais. 16 - Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei nº 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior. 17 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais. 18 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003. 19 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei nº 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais. 20 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3º Região. 21 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais. 22 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior. 23 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei nº 9.711/98 e 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91. 24 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto nº 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça. 25 - Controvertida, na demanda, a especialidade do labor desempenhado pelo autor de 14/10/1980 a 15/12/1998. 26 - Durante o labor em prol da , os formulários de ID 3381835 - Pág. 52/58, ratificado por laudo técnico (ID 3381835 - Págs. 60/61), informam a submissão do autor ao ruído de 91dB de 14/10/1980 a 15/12/1998. Superior ao limite de tolerância, portanto. 27 - Assim sendo, com vistas às provas dos autos, enquadrado como especial o intervalo 14/10/1980 a 15/12/1998. 28 - Conforme planilha anexa, somando-se o tempo de serviço comum (CTPS – ID 3381835 - Pág. 46) ao rural e especial, reconhecidos nesta demanda, este último convertido em comum, verifica-se que o autor alcançou de serviço em 15/12/1998 34 anos, 04 meses e 17 dias (conforme inicial), fazendo jus à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. 29 - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (17/02/2003 – ID 3381836 - Pág. 5), momento em que consolidada a pretensão resistida, ante a ausência de requerimento administrativo, não havendo, pois, que se falar em prescrição parcelar. 30 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei nº 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810 e RE nº 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos do mencionado pronunciamento. 31 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante. 32 - No que tange ao valor da verba honorária sucumbencial, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2º e 3º, CPC), ser fixada moderadamente, o que resta perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento), devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 33 – Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Na petição do apelo extremo, a parte recorrente alega ofensa ao art. 158, inciso X, da Constituição Federal de 1967 e art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.



    Alega que é constitucional o cômputo no tempo de aposentadoria do período de atividade rural desenvolvido pela parte recorrente antes dos 12 (doze) anos de idade. 



    Por fim, pede o reconhecimento do período laborado antes dos doze anos de idade e a concessão de aposentadoria integral. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão proferido com o retorno dos autos à origem para aplicação do entendimento desta Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu não ser possível computar para fins de aposentadoria o período laborado pela parte recorrente quando ainda era menor de 12 anos de idade.



    Todavia, o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com o entendimento desta Corte, segundo o qual, deve ser reconhecido aos menores de idade os benefícios previdenciários de suas atividades, ainda quando nulo o contrato de trabalho, tendo em vista que as normas protetivas têm por escopo proteger e garantir a sua dignidade, não podendo ser interpretadas contra seus interesses. 



    Nesse sentido, têm-se os acórdãos abaixo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Trabalhador rural. Menor de 14 anos. Atividade exercida na vigência da Constituição Federal de 1967, com as alterações promovidas pela EC 1/69. 4. A contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo da sua prestação. 5. Não se pode interpretar norma protetiva ao menor, contra os interesses daquele a quem visa a proteger. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS nº 32.122/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/5/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 600.616/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/9/2014).



    Além dos precedentes já citados, destaco os seguintes julgados: RE nº 895.037/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 4/9/2015; RE nº 889.635/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/6/2015; RE nº 537.040/SC, de minha Relatoria, DJe de 9/8/2011; RE nº 597.930/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/5/2011; e RE nº 906.259/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/9/2015. Trago à colação a íntegra da última decisão citada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fl. 167): 



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO (CPC, ART. 557, §1º). CONCESSÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL HÁBIL E PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO. LABOR RURAL DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. LEI Nº 11.960/09. “1. A jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que é insuficiente apenas a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, na forma da Súmula 149 - STJ. 



    2. A parte autora apresentou os seguintes documentos para designar sua profissão: certificado de dispensa de incorporação (03.01.1977; fl. 17), certidão de seu casamento (10.01.1974; fl. 18), título eleitoral (14.08.1972; fl. 22), nos quais ele está qualificado como lavrador, constituindo tais documentos início de prova material do labor rural. 



    3. As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem contraditas, afirmaram que o autor exerceu atividade rural desde criança até o ano de 1975. 



    4. A Constituição Federal de 1946, art. 157, inciso IX, proibia qualquer trabalho aos menores de 14 (quatorze) anos. Posteriormente, com a Constituição Federal de 1967, proibiu-se o trabalho de menores de 12 anos, nos termos do inciso X do artigo 165, de forma que se deve tomar como parâmetro para a admissão do trabalho rural tal limitação. 



    5. A partir de julho de 2009 os critérios de juros e correção monetária devem ser aplicados nos termos da Lei nº 11.960/09, que modificou a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e estabeleceu que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá incidência, de uma única vez, de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança. Esse critério de cálculo, constante do Manual de Cálculos aprovado pela Resolução 134, de 21/12/2010, do Conselho da Justiça Federal. 



    6. Agravo(CPC, art. 557, §1º) interposto pelo autor improvido. 



    7. Agravo (CPC, art. 557, §1º) interposto pelo INSS parcialmente provido.”



    Nas razões de apelo extremo, sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito alega violação aos artigos 5º, XXXVI, e 97 da Constituição CF/88, bem como, ao artigo 158, X, da Constituição Federal pretérita. 



    O Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (fl. 203). 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O acórdão recorrido, ao negar o reconhecimento de tempo de serviço rural prestado pelo menor de 14 (quatorze) anos de idade, está em confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se pode depreender do teor da ementa do seguinte julgado:



    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (AI 529.694-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11/3/2005)”.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário (arts. 21, § 2º, do RISTF e 557, § 1º-A do CPC), para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que prossigam no julgamento do feito a partir das premissas fixadas por esta Corte”.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a orientação fixada nesta decisão, decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente